Tribunal: TJDFT
Processo: 0712350-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712350-67.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEDA DOS SANTOS SILVA, FERNANDA GOMES RODRIGUES, ENELSON GOMES RODRIGUES, JULIANA MACHADO COELHO, PLANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP APELADO: FERNANDA GOMES RODRIGUES, ENELSON GOMES RODRIGUES, JULIANA MACHADO COELHO, LEDA DOS SANTOS SILVA, PLANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas pelas partes contra sentença da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por LEDA DOS SANTOS SILVA em desfavor de FERNANDA GOMES RODRIGUES, ENELSON GOMES RODRIGUES e JULIANA MACHADO COELHO. Posteriormente, houve a inclusão da reconvinda PLANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-EPP. Na sentença, o juízo julgou improcedentes os pedidos formulados na ação principal e declarou resolvido o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC (ID 70284511). Em face da sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios a favor do patrono dos réus, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, em atendimento ao disposto no artigo 85, § 2o, do CPC. Ainda, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na reconvenção e condenou a reconvinda PLANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 1.525,83 corrigido monetariamente, pelo IPCA, desde o desembolso e acrescido de juros de mora (SELIC – IPCA) da citação, bem como condenou a reconvinda ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 para cada um dos reconvintes, corrigido monetariamente, pelo IPCA, e acrescido de juros de mora (SELIC – IPCA) desde o arbitramento. Pela sucumbência recíproca, mas não proporcional, condenou a reconvinda ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC. Aos reconvintes o pagamento do percentual remanescente de 30% dos referidos encargos. Em suas razões, a autora e a reconvinda sustentam: 1) a obrigação dos réus pagarem o aluguel em razão da posse do imóvel; 2) estar o imóvel, à época da locação, em plenas condições de ser habitado; 3) a ausência de descumprimento contratual por parte da reconvinda (Plano Empreendimentos) e o não cabimento da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais (ID 70284518). Requerem a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 70284520/22). Em petição, os réus chamam o feito à ordem para que seja reconhecida a intempestividade do recurso de apelação da autora e da reconvinda. Argumentam que os embargos de declaração opostos não foram conhecidos, razão pela qual o prazo recursal não foi interrompido (ID 70284524). Em sua apelação, os réus argumentam pela majoração do valor arbitrado a título de compensação dos danos morais sofridos (ID 70284528). Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da sentença nos termos do recurso. Preparo recolhido (ID 70284527). Contrarrazões apresentadas pela autora e reconvinda (ID 70284544). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, analiso a questão da tempestividade do recurso de apelação da autora e da reconvinda. Após a sentença, estas opuseram embargos de declaração, o quais foram rejeitados. Ou seja, foram conhecidos e desprovidos (ID 70284515). Não encontra guarida o argumento dos réus no sentido de que os embargos não foram conhecidos. A autora e a reconvinda tomaram ciência da decisão que negou provimento aos embargos de declaração em 5/2/2025. O termo final para interposição do recurso de apelação seria dia 26/2/2025. O apelo foi protocolado dia 20/2/2025. Portanto, é tempestivo. Em regra, a apelação tem efeito suspensivo. Todavia, começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação a sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória (art. 1.012, caput e §1o, V do Código de Processo Civil - CPC). O art. 1.012, § 4o do CPC estabelece que: “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Em decisão, o juízo deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de excluir o nome dos réus dos cadastros de inadimplentes (ID 70284477). A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na ação principal (ID 70284511). Em análise preliminar, os fundamentos trazidos pelos réus não ensejam o efeito suspensivo da sentença. Os réus não comprovaram eventual prejuízo em ser recebida a apelação apenas em seu efeito devolutivo. Ademais, a tutela provisória foi concedida em favor dos réus. Desse modo, o pedido dos réus de concessão de efeito suspensivo à apelação, em verdade, milita contra os seus próprios interesses. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo. Preclusa esta decisão, voltem-me os autos conclusos para análise do mérito das apelações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator